Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. PENA INFERIOR AO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. REQUISITOS ART. 312 CPP. PRESENÇA.

I - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base, como no caso sob exame, em que o concurso de agentes, devidamente configurado nos autos, ao tornar a conduta mais grave, justifica análise negativa das circunstâncias do crime.

II - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).

III - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.

IV - No caso, está configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de faca, o interior de coletivo, contra quinze vítimas.

V - Não há incompatibilidade entre a prisão e o regime inicial semiaberto, quando expedida carta de guia provisória, que possibilita ao Juízo da VEP encaminhar o réu para local adequado.

VI - Recurso conhecido e desprovido.